Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-16.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002700-16.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES - CPF: 040.394.491-00 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDOMAR HIPPLER - CPF: 018.982.181-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE BORGES - CPF: 014.887.151-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA

NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA AMEAÇA POR ESTAR EMBRIAGADO – INSUFICIÊNCIA DE AUTORIA PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA – PALAVRAS SUFICIENTES DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS – ARESTOS DO STJ E TJDF - AMEAÇA DE MORTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019).

Mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205).

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1002700-16.2020.8.11.0044 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PARANATINGA

APELANTE(S): ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (PJE nº 1002700-16.2020.8.11.0044), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a

1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 do CP - (ID 159153042).

O apelante sustenta que: 1) “
se encontrava com o psicológico abalado em decorrência do estado de embriaguez
”, de modo que o fato seria atípico; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 159153045).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159153046).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a caracterização do crime de ameaça não é necessária a presença de um elemento subjetivo específico, mas tão somente a promessa de causar mal injusto, futuro e grave, e, sendo um delito formal, basta que a ameaça seja suficiente para incutir temor na vítima, o que de fato ocorreu no caso dos autos, tanto que, a vítima chamou a polícia, registrou a ocorrência e solicitou providências protetivas em seu favor.”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 164350695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 05 de setembro de 2020, em residência particular, na rua Delcidio Gomes Macauba, nº.02, Bairro Vida Nova, neste município, por volta das 19h15, o denunciado ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua companheira Liliane Borges, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES, como incurso na pena do artigo 147, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/2006, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas [...].”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 159154711)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No tocante à autoria, o acusado Alex Sonaldo Pereira de Souza Marques ao ser interrogado em juízo negou a prática delitiva (fl. 118).

Por sua vez, a vítima Liliane Borges afirmou perante o juízo que ficou com medo das palavras que o acusado disse no dia dos fatos.

Na fase instrutória as testemunhas Luiz Fernando da Silva Oliveira e Ildomar Hippler, confirmaram que foram até o local e a vítima teria relatado que sofreu ameaça do acusado.

Como se vê, a palavra proferida no momento da discussão não se trata de mero dissabor de um conflito de separação conjugal, tendo em vista que dentre elas percebemos ameaças de morte que foi capaz de intimidar a ofendida [...]

A tese da defesa pela ausência de dolo específico não merece acolhimento, tendo em vista que o acusado teve como intenção amedrontar de forma livre e consciente temor na vítima, proferindo a ameaça idônea que foi confirmada pelas testemunhas no momento dos fatos, inclusive como narrado pela vítima em audiência [...]

Por sua vez, é possível perceber que o acusado, envolvido passionalmente, amedrontou a vítima a ponto de procurar auxílio policial na tentativa de evitar novas atitudes de seu descontrole, o que por si só comprova o justo temor.

- Dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 147 do Código Penal [...]”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 159153042)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos

Luiz Fernando da Silva Oliveira, policial militar (ID 159154697), Ildomar Hippler, policial militar (ID 159154697), Liliane Borges, vítima (ID 159154697) e interrogado ALEX SONALDO PEREIRA DE SOUZA MARQUES, apelante (ID 159154699).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Liliane Borges, vítima (ID 159153028/159153029/159153030),

Luiz Fernando da Silva Oliveira, policial militar (ID 159153016), Ildomar Hippler, policial militar (ID 159153026/159153027) e o interrogatório do apelante (ID 159153031/159153032).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Liliane Borges e o apelante

convivem por aproximadamente 5 (cinco) anos.

Em 5.9.2020,

por volta das 19h, após um desentendimento entre o casal, o apelante lhe ameaçou de morte (ID 110503970);

- Luiz Fernando da Silva Oliveira e Ildomar Hippler [policiais militares],

na fase inquisitiva, narraram que o apelante

“chegou transtornado na residência do casal e que em determinado momento o suspeito ALEX SONALDO falou que arrancaria a cabeça da vítima ainda esta noite, neste momento o suspeito veio a quebrar algumas plantas na residência”
(ID 159154697/159154697);

- Liliane Borges [vítima], na delegacia de Polícia, declarou que
“ALEX SONALDO, fico transtornado, afirmando que a declarante o havia embebedado para que pudesse sair sozinha; que a declarante tentou demove-lo desta ideia, mas ele estava fora de si; que ele passou a então a quebrar algumas plantas do jardim, dizendo que queria fazer o melhor com a declarante, dizendo ainda que arrancaria a cabeça da declarante, que a xingava constantemente de vagabunda”
. Em Juízo, afirmou que “
não se recordava muito bem do fato o ocorrido”
(ID

159154697/159153028/159153029/159153030);

- o apelante, por sua vez, negou ter proferido qualquer ameaça contra a vítima (ID 159154699/159153031/159153032).

Dito isso, vejamos.

O fato não fora presenciado por testemunhas.

As declarações da vítima mostram-se contraditórias, visto que afirmou, na delegacia de Polícia, que o apelante lhe ameaçou de morte após desentendimento entre o casal, ao passo que, em Juízo, alegou não se recordar “muito bem”.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019).

Todavia, mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse contexto fático-probatório, as provas não são suficientes para a responsabilização penal do apelante, sobretudo ao considerar que mantiveram o relacionamento amoroso após a suposta ameaça.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à ameaça no ambiente doméstico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da ameaça por ausência de provas – art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023